Tribunal: TJPA
Processo: 0004045-19.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004045-19.2010.8.14.0006

APELANTE: MAYRA LEAO KAZUMA WADA

APELADO: HAMILTON MAKOTO WADA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004045-19.2010.8.14.0006

APELANTE: MAYRA LEAO KAZUMA WADA

Advogado do(a) APELANTE: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO - PA7730-A

APELADO: HAMILTON MAKOTO WADA

Advogados do(a) APELADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA11003-A, ULLY ARAUJO PINHEIRO - PA29345-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMODATO VERBAL. OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MAYRA LEÃO KAZUMA WADA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual de comodato verbal cumulada com indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, ajuizada por HAMILTON MAKODO WADA.

O juízo de origem declarou a existência do comodato verbal, rescindiu o contrato por desinteresse do autor, determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, condenou a ré ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, além de indenização pela ocupação indevida, taxas condominiais e IPTU. Rejeitou embargos de declaração opostos pela ré e aplicou multa por considerá-los protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a necessidade de litisconsórcio ativo necessário com a inclusão da esposa do autor na demanda; (ii) a alegação de ilegitimidade passiva da ré; e (iii) a validade da multa aplicada nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de litisconsórcio ativo necessário somente se impõe em ações que versem sobre direitos reais imobiliários, o que não ocorre no caso, pois a lide envolve direito pessoal decorrente de comodato verbal.

A ausência de participação da esposa do autor no contrato verbal de comodato afasta a necessidade de sua inclusão na lide.

A ilegitimidade passiva não se configura, pois a ré permaneceu no imóvel com fundamento no comodato verbal firmado com o autor, tornando-se responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas.

A rescisão do comodato e a consequente determinação de desocupação são adequadas diante da inadimplência da ré quanto ao pagamento das despesas condominiais e tributárias.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, considerando o prejuízo causado ao autor, pessoa idosa, pela ocupação indevida do imóvel.

Os embargos de declaração opostos pela ré não configuram conduta protelatória, pois visavam sanar omissão quanto à gratuidade de justiça. Assim, a multa aplicada deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O litisconsórcio ativo necessário não se aplica em ação de rescisão de comodato verbal, pois se trata de direito pessoal, e não de direito real.

O comodatário que permanece no imóvel sem cumprir as obrigações pactuadas responde pela ocupação indevida e pelos encargos condominiais e tributários.

A imposição de multa por embargos de declaração só é cabível quando evidenciado o intuito manifestamente protelatório.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

HAMILTON MAKODO WADA propôs ação de rescisão contratual de comodato verbal cumulada com indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, em face de MAYRA LEÃO KAZUMA WADA.

O autor alegou que, após a separação de seu filho, concedeu à requerida permissão para residir em imóvel de sua propriedade, junto com sua neta, mediante a obrigação de custear taxas condominiais, IPTU e a conservação do bem. Sustenta que a requerida deixou de cumprir tais obrigações, configurando ocupação indevida.

Na inicial, pleiteou a rescisão do contrato de comodato verbal, a condenação ao pagamento de valores referentes a taxas condominiais, IPTU, alugueres e indenização por danos morais, além da desocupação do imóvel.

Inicialmente, o feito tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, sendo posteriormente redistribuído para a 1ª Vara Cível de Ananindeua, em razão da oposição de exceção de incompetência territorial.

A requerida, em contestação, arguiu preliminares de litisconsórcio ativo necessário e incompetência do juízo, bem como a ilegitimidade da parte passiva, e pleiteou a revogação da liminar deferida. No mérito, afirmou que o imóvel foi utilizado conforme decisão de separação judicial e que as despesas deveriam ser suportadas pelo filho do autor.

Após sucessivas decisões interlocutórias, a tutela de urgência foi ratificada para determinar a desocupação do imóvel, com fundamento na comprovação de inadimplência e no desinteresse do autor em manter o contrato de comodato.

Em audiência preliminar, foram fixados os pontos controvertidos. Posteriormente, as partes apresentaram memoriais finais.

Em sentença de mérito, o juízo de origem julgou o feito, cujo dispositivo passo a transcrever:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido proposto por HAMILTON MAKODO WADA em face de MAYARA LEÃO KAZUMA WADA , para os seguintes efeitos: 1 – DECLARAR a existência do CONTRATO DE COMODATO VERBAL entre as partes; 2 – RESCINDIR O CONTRATO DE COMODATO, pelo desinteresse do autor, em sua manutenção; 3 - CONDENAR a requerida à desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 dias. 4 - CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; corrigido desde a citação pelo INPC, mais juros de 1% ao mês. 5 – CONDENAR a requerida ao pagamento pela ocupação indevida do imóvel, no valor de R$300,00 (trezentos reais) mensais, desde 24.07.2009, até a desocupação efetiva, valor este a ser obtido através de simples calculo aritmético, corrigido pelo INPC do último dia de cada mês e juros de 1%; 6 – CONDENAR a requerida ao pagamento das taxas condominiais e IPTU, vencidas e vincendas, desde 24.07.2009 até a efetiva desocupação. 7 – TORNO DEFINITIVA a tutela deferida para desocupação do imóvel. Decorrido o prazo de 30 dias para desocupação, expeça-se mandado para desocupação compulsória e emissão na posse, com a utilização de reforço policial, se necessário. Custas pela requerida e, honorários, em 20% do valor do débito devidamente atualizado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”

Posteriormente, houve a oposição de Embargos de Declaração por
MAYRA LEÃO KAZUMA WADA, ora apelante, onde alegou omissão quanto a gratuidade de justiça e sobre a análise das questões preliminares.

O juízo de origem, rejeitou os embargos de declaração e condenou a parte embargante, ora apelante, em multa por entender que o recurso era protelatório.

Sobreveio apelação pela ré MAYRA LEÃO KAZUMA WADA, onde aduziu a) a nulidade da sentença por ilegitimidade passiva, b) que a inicial é inepta pela necessidade de inclusão do litisconsórcio ativo necessário da senhora KUMIKO NAKAMURA WADA, esposa do autor da ação e c) tornar nula a sentença que julgou os embargos de declaração.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A presente controvérsia recai sobre (i) a rejeição das preliminares de litisconsórcio ativo necessário e ilegitimidade passiva, bem como (ii) a anulação da sentença que condenou a parte apelante ao pagamento de multa pela oposição de embargos de declaração.

Quanto às preliminares arguidas pela parte apelante, observa-se que a questão do litisconsórcio ativo necessário já foi devidamente enfrentada e afastada pelo juízo de origem. Conforme apontado na decisão interlocutória, a lide não envolve direitos reais sobre o imóvel, mas sim a rescisão de contrato de comodato, sendo desnecessária a inclusão do cônjuge do autor na demanda.

Como se sabe a exigibilidade de consentimento do cônjuge, nos termos do art. 73 do Código de Processo Civil, se limita à propositura de ações que versem sobre direitos reais imobiliários, o que não se confunde com a natureza do presente feito, que cuida de ação de direito pessoal.

No caso, a pretensão do autor não é fundada em direito real, de modo que não se trata, assim, de litisconsórcio ativo necessário.

Ademais, não há qualquer indicação nos autos de que o cônjuge do autor, ora apelado, tenha participado do contrato verbal de comodato ou que seus direitos tenham sido diretamente afetados.

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, esta se confunde com o mérito da ação, conforme corretamente apontado na decisão interlocutória. A requerida, ao ocupar o imóvel do autor após a dissolução da relação matrimonial, manteve-se na posse em decorrência do comodato verbal, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

O contrato de comodato verbal entre autor e ré, ora apelante, ficou devidamente comprovado, como reconhecido na própria contestação da recorrente. No entanto, a permanência da requerida no imóvel em desacordo com as condições pactuadas, como o não pagamento de taxas condominiais, IPTU e a ausência de conservação do bem, caracteriza ocupação irregular. Assim, correta a sentença ao determinar a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel.

Ademais, os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais mostram-se razoáveis e proporcionais. O dano moral foi adequadamente fundamentado, considerando o prejuízo causado ao autor, idoso, pela demora na devolução do imóvel, o que o privou de usufruir do bem ou de utilizá-lo para gerar renda. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para alteração.

Quanto aos embargos de declaração opostos pela apelante em sede de primeiro grau, entendo que o juízo de origem não agiu corretamente ao reconhecer seu caráter protelatório dos embargos de declaração. A análise dos autos evidencia que tais embargos foram manejados com o objetivo de sanar a omissão quanto a gratuidade de justiça, não configurando o uso indevido do recurso apenas para retardar a solução do feito.

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios, mantendo incólume e integralmente os demais termos da sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a apelação, nos termos da fundamentação
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2025